Tribunal: STF
Processo: HC 211935
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL --  DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- DOSIMETRIA DA PENA -- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 722.003/PA.
     
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 129 , § 2º, inciso IV, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave por resultar deformidade permanente).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará desproveu apelação da defesa. Sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório em 24 de agosto de 2016.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação válida para valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Diz que, readequada a pena, será viável o cumprimento no regime aberto. 
     
    5. Requer, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura, até o julgamento final desta impetração. Busca, no mérito, seja refeita a primeira fase da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal.
    É o relatório. Decido.
    6. Este habeas corpus foi protocolado em 14 de fevereiro de 2022, ou seja, após o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 24 de agosto de 2016. O Supremo consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018. 
    7. Acrece-se que a impetração volta-se contra decisão individual do Ministro Relator do habeas corpus nº 722.003/PA. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.
    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 
    9. O Juízo sentenciante, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria referente ao crime de lesão corporal de natureza grave por resultar deformidade permanente, considerou-as negativas, fixando a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, ante o piso de 2 e o teto de 8 anos.  Confira-se o seguinte trecho do título condenatório (documento nº 6):
    [...]
    Atento ao comando dos artigos 59 e 68, do Código Penal, doso-lhe a pena:
    Culpabilidade - A conduta do réu é reprovável, diante do fato típico e antijurídico, devendo ser censurado porque é imputável, possuindo plena consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. 
    Antecedentes, conduta social, personalidade do agente - Não há condenação criminal transitada em julgado. No entanto, está evidenciado que o acusado possui uma personalidade violenta e desviada da boa harmonia social. 
    Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime - são todos negativos porque o modus operandi do crime revelou que o acusado não respeita as regras de respeito ao próximo; envolvendo-se na agressão quando a vítima estava em um restaurante da cidade em reunião de negócios com estrangeiros, cujo resultado da violência culminou com a perda total da visão do olho esquerdo e lesões na órbita e face esquerda. grifei
     Comportamento da vítima - A vítima não concorreu à concretização do crime.
    Assim, com essas considerações, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cuja sanção penal é necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, não havendo atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a definitiva. grifei
    [...]
    10. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Conforme jurisprudência desta Corte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse sentido: 
    [...] 
    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL RECRUDESCIDO NO ÂMBITO DO STJ. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL LOCAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 178.716, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. em sessão virtual de 26 de junho a 4 de agosto de 2020). grifei
    [...]
    [...] 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. (...) 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). grifei
    [...] 
    11. A jurisprudência do STF, portanto, é firme no sentido de que se trata de matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). Assim, é viável apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020); HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021.
    12. Não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
     
Ministro André Mendonça
Relator